Tribunal: TJPA
Processo: 0029925-45.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029925-45.2017.8.14.0401

APELANTE: ALFREDO CHAVES MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0029925-45.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALFREDO CHAVES MODESTO

ADVOGADO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEF. PÚBLICO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. FRANKLIN LOBATO PRADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de ameaça.

2. Recurso Improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓ
RDÃO Nº

PROCESSO N.º 0029925-45.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALFREDO CHAVES MODESTO

ADVOGADO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEF. PÚBLICO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. FRANKLIN LOBATO PRADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALFREDO CHAVES MODESTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direito tal seja limitação de fim de semana.

Consta na denúncia em resumo, que a vítima Maria Diana da Costa Modesto, ex-companheira do acusado Alfredo Chaves Modesto, recebeu ameaças de morte no dia 15.09.2017, e por tal conduta foi denunciado pelo tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4417625), contra a qual a defesa recorreu no ID nº 4417626, pugnando sua absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões no ID nº 4417626, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 4417626).

Sem revisão
, por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pretende a defesa a absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima.

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos o mínimo de provas a embasar a condenação, conforme se observa dos depoimentos prestados em Juízo.

A
vítima
Maria Diana da Costa Modesto, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que quando o acusado ingeria bebida alcóolica ficava agressivo e lhe batia, proferindo ainda ameaças de morte. Que no dia dos fatos houve repetição de tal conduta, a qual achava que verdadeiramente iria se concretizar. Que nunca expôs os acontecimentos porque tinha vergonha e que após a denúncia, não se sente mais ameaçada (termo audiovisual no ID nº 4422496).

O
acusado
por sua vez, declarou que no dia dos fatos houve uma discussão com a vítima porém, sem ameaças perpetradas contra ela. Alegou que após a briga saiu de casa, e ficou bebendo na rua. Que ao retornar para a residência, já bastante alcoolizado, ocorreu novamente outra discussão com a ofendida, ocasião em que foi dormir e ao acordar verificou a presença de policiais, que saíram com a vítima e decorrido certo tempo esta retornou com as medidas protetivas (termo audiovisual no ID nº 4422496).

Diante do contexto apresentado, não há como criar um Juízo de convicção diverso do condenatório. A vítima narrou os detalhes da conduta delitiva praticada, que em parte foram confirmados pelo réu, o qual afirmou que na oportunidade em que os fatos ocorreram estava bastante alcoolizado, e que durante aquele dia aconteceram algumas discussões, evidenciando assim que há suporte nas declarações da ofendida. Além disso, tais fatos somados à materialidade delitiva apresentada por meio do boletim de ocorrência (ID nº 4417622 - Pág. 5) e a imposição de Medida Protetivas (ID nº 4417622), demonstram que o conjunto probatório embasa a declaração da vítima, e apontam a autoria do crime ao apelante.

Desta forma, não há como acolher a tese de absolvição, pois para a configuração do referido tipo penal, basta que o ofensor ameace por palavras, escritos ou gestos ou ainda, por qualquer outro meio mesmo que simbólico, causando à vítima temor, medo, que a levem à intranquilidade, como ocorre na hipótese, configurando portanto o crime do art. 147, do Código Penal.

Nesse sentido entende o STJ:

CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 5.
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
. In casu, reconhecida a potencialidade ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. (...) 9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022